Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735368-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: RITA GOMES CARNEIRO LOPES DESPACHO Considerando os novos documentos juntados pela apelada RITA GOMES CARNEIRO LOPES nos IDs. 20657843 e 20657844, intime-se a recorrente FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação sobre eles. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora